Tribunal: STF
Processo: HC 248809
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar imperado em favor de Aldenir Dantas da Silva contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 943.327/PA, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALDENIR DANTAS DA SILVA, tendo como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, em razão da demora no julgamento da revisão criminal n. 0817385-58.2023.8.14.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Tribunal do Júri de Ananindeua, no âmbito da ação penal n. 00011746-87.2009.814.0006, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos I, III e IV, do Código Penal Brasileiro, à pena de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado (fls. 17-18).



    Posteriormente ao trânsito em julgado, foi proposta a revisão criminal n. 0817385-58.2023.8.14.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que até o presente momento não foi julgada.



    Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para que seja reconhecido o excesso de prazo para o julgamento da revisão criminal n. 0817385-58.2023.8.14.0000, determinando-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará a julgue em caráter de urgência e, subsidiariamente, que sejam revisados os critérios empregados na dosimetria da pena.



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia consiste em possível ilegalidade flagrante em razão da demora da Corte local na apreciação da revisão criminal n. 0817385-58.2023.8.14.0000. De plano, verifico a impossibilidade de esta Corte analisar alegação não previamente submetida ao Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    A tese de que o paciente sofre coação ilegal em razão da demora do Tribunal de Justiça em apreciar a revisão criminal n. 0817385-58.2023.8.14.0000 esbarra na competência do Superior Tribunal de Justiça, taxativamente prevista no artigo 105 da Constituição Federal.



    Assim, considerando que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre os temas aventados na presente impetração, esta Corte Superior está impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido: [...].



    Segundo dispõe o artigo 210 do RISTJ: “Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente”.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fulcro no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (doc. 11 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Isto posto, com base em todo manancial fático e jurídico apresentado, requeremos a Vossa Excelência:



    1. A Concessão da Medida Liminar para determinar que o TJPA julgue com urgência o pleito da revisão criminal de nº. 0817385-58.2023.8.14.0000, tendo em vista a exacerbada demora no julgamento;



    2. Caso não seja este o entendimento, que no mérito, o Habeas Corpus não seja conhecido, porém concedido de ofício e determine que o TJPA julgue a revisão criminal com urgência, ainda este ano, haja vista que se encontra conclusa sem qualquer movimentação ou previsão de julgamento, tendo sido protocolado desde o dia 06/11/2023;



    Na qualidade de advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados, almeja que seja feita a intimação deste quanto à pauta da sessão de julgamento desta revisão criminal, vez que pretende realizar sustentação oral. (doc. 1, pp. 4-5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 943.327/PA (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, no caso, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Nesse contexto, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é possível verificar que os autos da Revisão Criminal 0817385-58.2023.8.14.0000, requerida em 6/11/2023, encontram-se conclusos para julgamento desde 17/9/2024. Esse período não caracteriza prazo irrazoável para análise do recurso em questão, considerada a complexidade da causa.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator